Tribunal: TJBA
Processo: 8003363-83.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003363-83.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: JAMESON ANSELMO VASCONCELOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TRANSMUTAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidor público ao recebimento de depósitos de FGTS relativos ao período supostamente regido pela CLT, mesmo após a instituição de regime estatutário pela Lei Municipal nº 3.760/2015. O ente público sustenta a ocorrência de prescrição bienal, diante da extinção do vínculo celetista em 2015 e do ajuizamento da ação apenas em 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança de FGTS, referente ao período celetista anterior à transmutação para o regime estatutário, está atingida pela prescrição bienal após a extinção do contrato de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A transmutação do regime celetista para o estatutário, promovida pela Lei Municipal nº 3.760/2015, extingue o contrato de trabalho anterior, inaugurando novo vínculo jurídico de natureza estatutária.
A extinção do vínculo celetista faz incidir o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, para a propositura de ações relativas a créditos trabalhistas.
A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada na Súmula nº 382, estabelece que a mudança de regime jurídico implica a fluência da prescrição bienal a partir da transposição.
O ajuizamento de ação anterior não tem o condão de perpetuar o regime celetista nem afastar os efeitos da lei municipal que instituiu o regime estatutário, limitando-se a interromper a prescrição apenas quanto aos pedidos nela formulados.
A propositura da presente ação em 2023, muito após o biênio contado da extinção do vínculo em 2015, evidencia a consumação da prescrição quanto às parcelas de FGTS postuladas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A transmutação do regime celetista para o estatutário extingue o contrato de trabalho e inicia o prazo prescricional bienal.
A pretensão de cobrança de FGTS relativa ao vínculo celetista deve ser exercida no prazo de dois anos após a mudança de regime.
A propositura de ação anterior não impede a incidência da prescrição sobre novas demandas fundadas no mesmo vínculo extinto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC, art. 487, II; Lei Municipal nº 3.760/2015.
Jurisprudência relevante citada: TST, Súmula nº 382.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003363-83.2024.8.05.0103
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS

e, como Apelado,
JAMESON ANSELMO VASCONCELOS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA